Tribunal: TJMT
Processo: 0008536-81.2006.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008536-81.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES GONCALVES (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 704.679.631-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA - PLEITO DE PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
VÍTIMA SUBMETIDA A EXAME DE LESÃO CORPORAL 9 (NOVE) ANOS APÓS O FATO - NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO - SOLICITAÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS NÃO JUNTADOS - LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR NÃO REALIZADO - SUPOSTA ARMA BRANCA UTILIZADA NO CRIME NÃO APREENDIDA
- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPRONÚNCIA
MANTIDA -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - EXIGÊNCIA
PROVA INEQUÍVOCA DE NÃO TER O RÉU PRATICADO O DELITO - ARESTOS DO

TJPA E TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - HIPÓTESE DE
ABSOVIÇÃO SUMÁRIA NAO IDENTIFICADA -
PREQUESTIONAMENTO
-
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
- ACORDÃO DO TJDFT - RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas palavras de Cláudio Saad Neto,
“as atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade”
(O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

A
“
impronúncia
deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da
materialidade
ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI. Guilherme de Souza, Tribunal do Júri. 8. ed. RJ: Forense, 2020, p. 99).

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que ‘não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado’.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap nº 7029/2018)

A
absolvição sumária, pela negativa de autoria, pressupõe a existência de
“prova inequívoca de não ter o réu praticado o delito cuja autoria lhe foi imputada”
(TJPA, RSE nº 62166720108030001), enquanto
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJMT, RSE NU 1025200).

Eugenio Pacelli ensina que
“o juiz poderá absolver sumariamente o acusado, quando (a) estiver provada a inexistência do fato (I); (b) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (II); (c) o fato não constituir infração penal (III) e (d) estiver demonstrada causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (IV), à exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança”
(Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884).

“
Somente se procede à
absolvição

sumária
, em grau de recurso, quando não haja qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato, estando cabalmente comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0002533-70.2006.8.11.0023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008536-81.2006.8.11.0042

- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0008536-81.2006.8.11.0042),

que impronunciou OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS de

tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 335/337 - ID

175759531).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA afirma existir prova de materialidade delitiva para pronunciar o apelado/apelante.

Requer o provimento para que o apelado/apelante seja pronunciado (fls. 344/354 - ID 175759534).

OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS sustenta que a ausência de materialidade e indícios de autoria justificaria sua “
absolvição sumária
”.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente.

Prequestiona os art. 5º, XXXVIII, “a”, LIV e LV e art. 93, ambos da CF, art. 121 do CP e arts. 155, 156, 157, 413, § 1º, 415, 564 e 570, todos do CPP (fls. 367/383 - ID 175759542).

OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS e a 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 361/366 e 386/400 - IDs 175759545/175759541).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Homicídio qualificado, crime tentado [art. 121, § 2°, incisos I e IV e art. 14, inciso II ambos do Código Penal] – Sentença de impronuncia - Irresignação defensiva e ministerial.
Recurso do Ministério Público
: Pretendida pronúncia do acusado Oerson Perpetuo da Silva Dias diante da presença de fortes indícios da ação criminosa - Possibilidade - Presença de vasto conjunto probatório da prática criminosa, as informações prestadas pelas testemunhas e pela vítima, a narrativa posta no Boletim de Ocorrência, somadas as descrições das cicatrizes no laudo pericial, entende-se que a materialidade está suficientemente demonstrada. Cabe frisar, que a decisão de pronuncia é fase processual destinada à formação de um juízo de mera prelibação, de admissibilidade, pautada na certeza da existência do crime e na possibilidade de o acusado tê-lo cometido - pelo provimento do recurso.” “
Recurso Defensivo
: Pretendida absolvição sumária [Art. 415 do CPP] - Inadmissibilidade - Não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos - Impossibilidade - Verifica-se que, diante da ausência de prova inequívoca de que o acusado não praticou o crime descrito na denúncia ou da existência do delito, incabível a declaração de absolvição sumária do réu, [sendo, inclusive, necessário a reforma da sentença para pronunciar o acusado] - Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Élio Américo
, procurador de Justiça - fls. 405/417 - ID
180866666
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de fevereiro de 2003, por volta das 20:10 horas, numa via pública do Bairro Três Poderes, defronte ao Minimercado Soma, neste urbe e comarca, mediante golpes de faca e/ou canivete não apreendido nos autos, o denunciado OERSON tentou matar a vítima JOSÉ RODRIGUES GONÇALVES. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]
em caso de condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral, a ser pago pelo Acusado, em benefício da vítima e/ou sua família/herdeiros. A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO OERSON, nas penas do art. 121, § 2°, incisos te IV e art. 14, inciso II ambos do Código Penal c/c Lei h° 8.072/90. [...]
”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça - fls. 8/13 - ID
175759500
).

O Juízo singular impronunciou o apelante/apelado nos seguintes termos:

“Para o Juiz pronunciar um acusado basta que se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu (art. 413, § 1°, CPP).

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, não me convenço da materialidade do crime.

Quanto a materialidade delitiva.

Neste caso concreto, não me convenço da materialidade do crime. Ocorre que o art. 158, do CPP, predispõe que: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. [...]

Contudo, mesmo neste caso, é necessário que haja um mínimo de prova sobre a materialidade do delito, e que haja justificativa para a inexistência do laudo, o que não se verifica no caso dos autos.

Pelo que se observa do IP, o exame de corpo de delito não foi realizado, senão após 09 anos do advento da infração penal, consonate se verifica do Laudo Pericial de nº 1.9067.2.2012.37890-01 (ID nº 68200372 – pág. 09/15).

Em primeiro momento, cumpre consignar que sobre referido laudo, e o lapso temporal inacreditável dos autos, a pura desídia dos órgãos de investigação levaram a inexistência de um exame próximo aos fatos.

De outro modo, o próprio perito em referido Laudo Pericial de nº 1.9067.2.2012.37890- 01, indicou que necessitaria de acesso aos prontuários médicos da vítima, junto aos quais, entendo que haveria possibilidade, ainda que mínima, de se verificar que as supostas cicatrizes indicadas pela vítima ao médico perito, tivessem relação com os fatos narrados nos autos.

Contudo, nenhuma diligência foi realizada no sentido de se buscar os prontuários médicos, que sequer foram juntados ao feito pela acusação, ou mesmo diligenciado para seu encontro.

Ora, de fato, alguns julgadores entendem que o exame de corpo de delito pode ser, em alguns casos, dispensado, e em que pese não concordar com tal posicionamento, essa dispensa apenas poderia ocorrer quando evidenciada a impossibilidade de realização do exame, o que não condiz com o caso dos autos.

Ora os prontuários médicos e eventual perícia complementar, poderia indicar nos autos a existência da materialidade do delito, contudo, o órgão responsável pelo ônus probatório (MP) não se desincumbiu de seu encargo, não juntando aos autos eventuais prontuários, ou quaisquer documentos que consigam demonstrar que as lesões e cicatrizes narradas pela vítima decorrem da ação do réu.

Havendo assim, ausência de comprovação do nexo causal entre ação e resultado, a única solução ao caso dos autos é a impronúncia do réu.

De outro modo, não entendo ser o caso de rejeição da denúncia, eis que os elementos informativos colhidos em fase extrajudicial, não repetidos em Juízo, indicavam a possível existência do crime no momento em que foi analisada a denúncia pelo r. Juízo anterior. [...]

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental IMPRONUNCIO o acusado OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS, qualificado nos autos, pelo crime imputado a si no presente feito. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - fls. 335/337 - ID

175759531)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Raimunda Rodrigues Gonçalves (irmã da vítima - fls. 38), José Rodrigues Gonçalves (vítima - fls. 42/44), Paulo Sandro dos Santos (testemunha - fls. 46), Nilza da Silva Amaral (testemunha - fls. 55/57), e o interrogatório do apelante/apelado
OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS

(fls. 26/28 e 53 - ID
175759500
).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunha Nilza Amaral dos Prazeres, e

a vítima José Rodrigues Gonçalves (Relatório de Mídias de

fls. 6 - ID 175760698). O apelante/apelado não foi interrogado, em razão de ter sido decretada sua revelia (ID 175759511 - fls. 282).

Analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo do órgão ministerial
:

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 22.2.2003, por volta das 20h10min, em via pública [não especificada] localizada no
Bairro Três Poderes
, Município de Cuiabá, a vítima
José Rodrigues Gonçalves teria sido atingida por golpes de arma branca, cujas lesões não resultaram na sua morte em razão de ter recebido atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - PSMC -.

Todavia, a vítima foi submetida a exame de lesão corporal apenas em 13.11.2012, ou seja, mais de 9 (nove) anos após o fato delitivo (fls. 161/167 - ID175759505).

Na confecção do Laudo Pericial nº 1.9067.2.2012.37890-01, os médicos peritos [Paulo Luiz Batista Nogueira - CRM/MT 4678 - e Valéria da Côrte Rossi Farias - CRM/MT-2772 -] consignaram que
José Rodrigues Gonçalves apresentou cicatrizes localizadas nas regiões “
cervical, carotidiana, hipotênar e hipocôndrio
”, mas solicitaram
“histórico clínico de atendimento do PS de Cuiabá onde teve seu atendimento médico para nexo causal”
(
fls. 161/167 - ID175759505).

A suposta arma branca utilizada no crime não foi apreendida e o prontuário de atendimento hospitalar não fora juntado aos autos, impossibilitando a realização de laudo pericial complementar.

Atente-se que
“os prontuários médicos e eventual perícia complementar poderia indicar nos autos a existência da materialidade do delito, contudo, o órgão responsável pelo ônus probatório (MP) não se desincumbiu de seu encargo, não juntando aos autos eventuais prontuários, ou quaisquer documentos que consigam demonstrar que as lesões e cicatrizes narradas pela vítima decorrem da ação do réu”
, conforme bem consignado pelo Juízo singular (Wladymir Perri - ID

175759531)
.

Nas palavras de Cláudio Saad Neto,
“as atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade”
(O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202).

Noutra ótica, Guilherme de Souza Nucci leciona que
“a
impronúncia
deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto.
Se o juiz não vislumbrar prova segura da
materialidade
ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
”
(Tribunal do Júri. 8. ed. RJ: Forense, 2020, p. 99 - grifado).

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2015)

E esta e. Câmara:

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que ‘não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado’.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap nº 7029/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.4.2018)

Por conseguinte, impõe-se manter a impronúncia de
OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS
, por ausência de prova de materialidade delitiva (CPP, art. 414).

Do apelo de OERSON PERPETUO DA SILVA DIAS
:

O pleito de absolvição sumária do apelante está fundado na ausência de materialidade e indícios de autoria.

Verifica-se que
o apelante, na fase policial, admitiu ter desferido golpes de canivete contra a vítima, embora tenha alegado ter agido em legítima defesa (
fls. 26/28 e 53 - ID
175759500).

A
absolvição sumária, pela negativa de autoria, pressupõe a existência de
“prova inequívoca de não ter o réu praticado o delito cuja autoria lhe foi imputada”
(TJPA, RSE nº 62166720108030001 -
Relator Dr. Constantino Brahuna (juiz convocado) - 31.5.2011
), enquanto
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJMT, RSE NU 1025200-34.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2023).

Sobre o tema, Eugenio Pacelli ensina que
“o juiz poderá absolver sumariamente o acusado, quando (a) estiver provada a inexistência do fato (I); (b) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (II); (c) o fato não constituir infração penal (III) e (d) estiver demonstrada causa de isenção da pena ou de exclusão do crime (IV), à exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança”
(Curso de Processo Penal. 23. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. pág. 884).

A propósito, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
Somente se procede à
absolvição

sumária
, em grau de recurso, quando não haja qualquer divergência sobre o aspecto circunstancial do fato, estando cabalmente comprovada uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.”
(RSE NU 0002533-70.2006.8.11.0023 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023)

Logo, não se identifica hipótese de absovição sumária (CPP, art. 415, II).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023